Tribunal: TCU
Processo: 003.245/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria que objetivou mapear os riscos e as oportunidades relacionados à transição para o novo mercado de refino.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de natureza operacional para verificar como o Governo Federal tem atuado para reorganizar o mercado nacional de refino de petróleo, tendo em vista os desinvestimentos pretendidos pela Petrobras; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. enviar de cópia do relatório e do voto que fundamentam o presente acórdão, registando as situações de risco ao desenvolvimento e reorganização do mercado de refino de petróleo no Brasil, bem como ao pleno abastecimento de todos os mercados regionais de combustíveis, tendo em vista os desinvestimentos em curso da Petrobrás, ao Presidente do Congresso Nacional e aos órgãos e comissões do Executivo, com atribuições afetas ao tema em questão, a fim de subsidiá-los nas suas respectivas funções institucionais: Conselho Nacional de Política Energética, Ministério de Minas e Energia, Ministério da Infraestrutura, Ministério da Economia, Casa Civil da Presidência da República, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos, Empresa de Pesquisa Energética, Empresa de Planejamento e Logística, Conselho Administrativo de Defesa Econômica e Petrobras; 9.2. encerrar o presente processo, tendo em vista o cumprimento do objetivo para o qual foi constituído, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.